Tribunal: STF
Processo: CJ 6628
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-09
Data de publicação: 1987-04-09

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. TENDO HAVIDO SIMPLES EQUIVOCO NA REMESSA
DOS AUTOS DO AGRAVO INTERPOSTO PELO AUTOR DA AÇÃO POSSESSORIA EM QUE
INTERVEIO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, UMA VEZ
EVIDENCIADA A COMPETÊNCIA DO E. TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS PARA
CONHECER DO RECURSO, NÃO SE CONHECE DO CONFLITO E DETERMINA-SE A
REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE.